Tribunal: STJ
Processo: 0003842-09.2006.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2599459 - DF(2024/0112618-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OSMAR DA SILVA ROSA
AGRAVANTE
: PAULO DE TAL
AGRAVANTE
: CLEONICE ALVES DE OLIVEIRA ROSA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA
AGRAVANTE
: ARNOU DE TAL
AGRAVANTE
: MARCELO SOUZA SILVA
AGRAVANTE
: JESSICA DALILA LOPES DA SILVA
AGRAVANTE
: RAQUEL LOPES DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: EDUARDO MANOEL DE SOUZA
AGRAVANTE
: FIRMINO DE TAL
AGRAVANTE
: JOAO HENRIQUE DA SILVA CORTES
AGRAVANTE
: CELIA DE ARAUJO JESUS
AGRAVANTE
: JUARES DE TAL
AGRAVANTE
: ANTONIO DE TAL
AGRAVANTE
: CLAUDINEIA PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: CARLOS DE TAL
AGRAVANTE
: VALDECI PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: JAILSON DA SILVA SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVANTE
: TEREZINHA ROSA DE JESUS
AGRAVANTE
: JESUINA PEREIRA DA CRUZ
AGRAVANTE
: MARINALDO MARQUES DOSREIS
AGRAVANTE
: DEISE CRISTINA OLIVEIRA ROSA SILVA
AGRAVANTE
: VALDIRENE ROSA DE JESUS
AGRAVANTE
: JOSIVAN DA SILVA QUEIROZ
AGRAVANTE
: JOILSON RIBEIRO DE SOUZA
AGRAVANTE
: DAMIAO DA SILVA ROSA
AGRAVANTE
: DIVACI PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA
AGRAVANTE
: EDINALVA DA SILVA ROSA
AGRAVANTE
: PAULO GARCIA DE SOUZA
AGRAVANTE
: ANTONIO DA SILVA ROSA
AGRAVANTE
: CLEONICE ALVES DE OLIVEIRA ROSA
AGRAVANTE
: MARIA DAS DORES PAULINO
AGRAVANTE
: LUCIANO DE JESUS SILVA
AGRAVANTE
: ALICE CRISTINE DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES - DF002451
Documento eletrônico VDA54870277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fbcfe3bc-1b89-42ba-a993-11f9cdc64d00

JUSTINO BRAGA DA CUNHA - DF059770
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ MEDEIROS SIMOES - DF016453
TIAGO CORREIA DA CRUZ - DF025182
YANA FERNANDES MEDEIROS SILVA - DF021485
INTERES.
: OSVALDO DA SILVA ROSA
INTERES.
: NADINA PEREIRA DE JESUS DA SILVA
INTERES.
: NAYARA DE SOUSA PEREIRA
INTERES.
: ELITA MONTEIRO DA ASSUNCAO
INTERES.
: MARINALDO MARQUES DOSREIS
INTERES.
: JESUINA PEREIRA DA CRUZ
INTERES.
: DEISE CRISTINA OLIVEIRA ROSA SILVA
INTERES.
: REGINALDO ROSA DE JESUS
INTERES.
: MARIA DARCI DE SOUZA SANTOS
INTERES.
: JOSIVAN DA SILVA QUEIROZ
INTERES.
: DINALVA DA SILVA ROSA
INTERES.
: JOILSON RIBEIRO DE SOUZA
INTERES.
: KARINE BULHOES DE JESUS
INTERES.
: RAFAELA DA COSTA FREIRE
INTERES.
: TEREZINHA ROSA DE JESUS
INTERES.
: JOSE DA SILVA ROSA
INTERES.
: VALDIRENE ROSA DE JESUS
INTERES.
: MARIA ELIZABETE DE SOUZA LOURENÇO
INTERES.
: IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
OCUPAÇÃO
DE
BEM
PÚBLICO
E
INAPLICABILIDADE DA DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL INDIRETA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF, da Súmula n. 7 do STJ e
por inadequação do recurso para análise de violação de dispositivos constitucionais.
2. A controvérsia decorre de ação reivindicatória sobre imóvel ocupado por
particulares, com pedido de retirada dos ocupantes e demolição das construções.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, aplicou o
§§ 4o e 5o, do CC e fixou custas e honorários à autora.
art. 1.228,
Documento eletrônico VDA54870277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fbcfe3bc-1b89-42ba-a993-11f9cdc64d00

4. A Corte de origem reformou integralmente a sentença, julgou procedente a
reivindicatória, reconheceu a titularidade da Terracap, afastou posse, retenção e
indenização por benfeitorias; embargos de declaração acolhidos para inverter o
ônus da sucumbência, sem efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se incide a desapropriação judicial
indireta do
§§ 4o e 5o, do CC diante de ocupação consolidada e obras de
art. 1.228,
interesse social; (ii) saber se houve violação aos arts. 5o, XXII e XXIII, da CF,
com desconsideração da função social da propriedade e do direito de moradia; (iii)
saber se os bens da Terracap são privados à luz do
o da

art. 3
Lei n. 13.303/2016 c/c
do CC; (iv) saber se é possível posse e usucapião sobre bens da Terracap
art. 98
em face do
parágrafo único, da CF; e (v) saber se a vedação do
§
art. 191,
art. 183,
3o, da CF admite a desapropriação judicial em favor dos ocupantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ocupação de bem público configura detenção precária, sem posse, retenção ou
indenização por benfeitorias; o disposto no art. 1.228, §§ 4o e 5o, do CC não
alcança bens públicos. Aplica-se a Súmula n. 619 do STJ e, por estar o acórdão
alinhado à jurisprudência desta Corte, incide a Súmula n. 83 do STJ.
7. Refoge da competência do STJ examinar suposta violação direta a dispositivos
constitucionais.
8. Os bens da Terracap são públicos e sua atuação imobiliária sujeita-se a regime
de direito público; o entendimento do acórdão recorrido harmoniza-se com a
jurisprudência do STJ. Incide a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 619 do STJ para reconhecer que a
Tese de julgamento
ocupação de bem público é mera detenção, insuscetível de posse, retenção e
indenização, sendo inaplicável o disposto no
§§ 4o e 5o, do CC. 2. Incide
art. 1.228,
a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em consonância com a
orientação desta Corte sobre a natureza pública dos bens da Terracap e a vedação
de efeitos possessórios sobre bens públicos. 3. Não compete ao STJ, na via do
recurso especial, apreciar alegada violação direta a dispositivos da Constituição
Federal.”
CC, arts. 1.228 §§ 4o e 5o, 98; CPC,
§ 11;
Dispositivos relevantes citados:
art. 85
CF, arts. 5 XXII, 5 XXIII, 183 § 3o, 191 parágrafo único; Lei n. 13.303/2016, art. 3;
arts. 1, 2.
Lei n. 5.861/1972,
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.200.535/AP,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
15/10/2025;
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.485.651/SP,
em
STJ,
relator Ministro Teori Albino
24/6/2024;
REsp n. 1.183.266/PR,
Zavascki, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/5/2011;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1338825/RJ,
Documento eletrônico VDA54870277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fbcfe3bc-1b89-42ba-a993-11f9cdc64d00

STJ,
relator Ministro Herman Benjamin,
21/3/2018;
REsp n. 1.762.597/DF,
Segunda Turma, julgado em
STJ, Súmulas n. 619, 83; STF, Súmulas
16/10/2018;
n. 340, 356.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fbcfe3bc-1b89-42ba-a993-11f9cdc64d00

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2599459 - DF(2024/0112618-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OSMAR DA SILVA ROSA
AGRAVANTE
: PAULO DE TAL
AGRAVANTE
: CLEONICE ALVES DE OLIVEIRA ROSA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA
AGRAVANTE
: ARNOU DE TAL
AGRAVANTE
: MARCELO SOUZA SILVA
AGRAVANTE
: JESSICA DALILA LOPES DA SILVA
AGRAVANTE
: RAQUEL LOPES DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: EDUARDO MANOEL DE SOUZA
AGRAVANTE
: FIRMINO DE TAL
AGRAVANTE
: JOAO HENRIQUE DA SILVA CORTES
AGRAVANTE
: CELIA DE ARAUJO JESUS
AGRAVANTE
: JUARES DE TAL
AGRAVANTE
: ANTONIO DE TAL
AGRAVANTE
: CLAUDINEIA PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: CARLOS DE TAL
AGRAVANTE
: VALDECI PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: JAILSON DA SILVA SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVANTE
: TEREZINHA ROSA DE JESUS
AGRAVANTE
: JESUINA PEREIRA DA CRUZ
AGRAVANTE
: MARINALDO MARQUES DOSREIS
AGRAVANTE
: DEISE CRISTINA OLIVEIRA ROSA SILVA
AGRAVANTE
: VALDIRENE ROSA DE JESUS
AGRAVANTE
: JOSIVAN DA SILVA QUEIROZ
AGRAVANTE
: JOILSON RIBEIRO DE SOUZA
AGRAVANTE
: DAMIAO DA SILVA ROSA
AGRAVANTE
: DIVACI PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA
AGRAVANTE
: EDINALVA DA SILVA ROSA
AGRAVANTE
: PAULO GARCIA DE SOUZA
AGRAVANTE
: ANTONIO DA SILVA ROSA
AGRAVANTE
: CLEONICE ALVES DE OLIVEIRA ROSA
AGRAVANTE
: MARIA DAS DORES PAULINO
AGRAVANTE
: LUCIANO DE JESUS SILVA
AGRAVANTE
: ALICE CRISTINE DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES - DF002451
Documento eletrônico VDA54528571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:38
Código de Controle do Documento: 62f2f474-fe7b-4eb2-880f-edac9be51b8f

JUSTINO BRAGA DA CUNHA - DF059770
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ MEDEIROS SIMOES - DF016453
TIAGO CORREIA DA CRUZ - DF025182
YANA FERNANDES MEDEIROS SILVA - DF021485
INTERES.
: OSVALDO DA SILVA ROSA
INTERES.
: NADINA PEREIRA DE JESUS DA SILVA
INTERES.
: NAYARA DE SOUSA PEREIRA
INTERES.
: ELITA MONTEIRO DA ASSUNCAO
INTERES.
: MARINALDO MARQUES DOSREIS
INTERES.
: JESUINA PEREIRA DA CRUZ
INTERES.
: DEISE CRISTINA OLIVEIRA ROSA SILVA
INTERES.
: REGINALDO ROSA DE JESUS
INTERES.
: MARIA DARCI DE SOUZA SANTOS
INTERES.
: JOSIVAN DA SILVA QUEIROZ
INTERES.
: DINALVA DA SILVA ROSA
INTERES.
: JOILSON RIBEIRO DE SOUZA
INTERES.
: KARINE BULHOES DE JESUS
INTERES.
: RAFAELA DA COSTA FREIRE
INTERES.
: TEREZINHA ROSA DE JESUS
INTERES.
: JOSE DA SILVA ROSA
INTERES.
: VALDIRENE ROSA DE JESUS
INTERES.
: MARIA ELIZABETE DE SOUZA LOURENÇO
INTERES.
: IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
OCUPAÇÃO
DE
BEM
PÚBLICO
E
INAPLICABILIDADE DA DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL INDIRETA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF, da Súmula n. 7 do STJ e
por inadequação do recurso para análise de violação de dispositivos constitucionais.
2. A controvérsia decorre de ação reivindicatória sobre imóvel ocupado por
particulares, com pedido de retirada dos ocupantes e demolição das construções.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, aplicou o
§§ 4o e 5o, do CC e fixou custas e honorários à autora.
art. 1.228,
Documento eletrônico VDA54528571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:38
Código de Controle do Documento: 62f2f474-fe7b-4eb2-880f-edac9be51b8f

4. A Corte de origem reformou integralmente a sentença, julgou procedente a
reivindicatória, reconheceu a titularidade da Terracap, afastou posse, retenção e
indenização por benfeitorias; embargos de declaração acolhidos para inverter o
ônus da sucumbência, sem efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se incide a desapropriação judicial
indireta do
§§ 4o e 5o, do CC diante de ocupação consolidada e obras de
art. 1.228,
interesse social; (ii) saber se houve violação aos arts. 5o, XXII e XXIII, da CF,
com desconsideração da função social da propriedade e do direito de moradia; (iii)
saber se os bens da Terracap são privados à luz do
o da

art. 3
Lei n. 13.303/2016 c/c
do CC; (iv) saber se é possível posse e usucapião sobre bens da Terracap
art. 98
em face do
parágrafo único, da CF; e (v) saber se a vedação do
§
art. 191,
art. 183,
3o, da CF admite a desapropriação judicial em favor dos ocupantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ocupação de bem público configura detenção precária, sem posse, retenção ou
indenização por benfeitorias; o disposto no art. 1.228, §§ 4o e 5o, do CC não
alcança bens públicos. Aplica-se a Súmula n. 619 do STJ e, por estar o acórdão
alinhado à jurisprudência desta Corte, incide a Súmula n. 83 do STJ.
7. Refoge da competência do STJ examinar suposta violação direta a dispositivos
constitucionais.
8. Os bens da Terracap são públicos e sua atuação imobiliária sujeita-se a regime
de direito público; o entendimento do acórdão recorrido harmoniza-se com a
jurisprudência do STJ. Incide a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 619 do STJ para reconhecer que a
Tese de julgamento
ocupação de bem público é mera detenção, insuscetível de posse, retenção e
indenização, sendo inaplicável o disposto no
§§ 4o e 5o, do CC. 2. Incide
art. 1.228,
a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em consonância com a
orientação desta Corte sobre a natureza pública dos bens da Terracap e a vedação
de efeitos possessórios sobre bens públicos. 3. Não compete ao STJ, na via do
recurso especial, apreciar alegada violação direta a dispositivos da Constituição
Federal.”
CC, arts. 1.228 §§ 4o e 5o, 98; CPC,
§ 11;
Dispositivos relevantes citados:
art. 85
CF, arts. 5 XXII, 5 XXIII, 183 § 3o, 191 parágrafo único; Lei n. 13.303/2016, art. 3;
arts. 1, 2.
Lei n. 5.861/1972,
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.200.535/AP,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
15/10/2025;
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.485.651/SP,
em
STJ,
relator Ministro Teori Albino
24/6/2024;
REsp n. 1.183.266/PR,
Zavascki, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/5/2011;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1338825/RJ,
Documento eletrônico VDA54528571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:38
Código de Controle do Documento: 62f2f474-fe7b-4eb2-880f-edac9be51b8f

STJ,
relator Ministro Herman Benjamin,
21/3/2018;
REsp n. 1.762.597/DF,
Segunda Turma, julgado em
STJ, Súmulas n. 619, 83; STF, Súmulas
16/10/2018;
n. 340, 356.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DEFENSORIA
PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL e TEREZINHA ROSA DE JESUS e
OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da
Súmula n. 283 do STF, por incidência da Súmula n. 284 do STF, por necessidade
de reexame de matéria fático-probatória (Súmula n. 7 do STJ) e por inadequação
do recurso para análise de violação de dispositivos constitucionais, quanto às teses
de violação do
§§ 4o e 5o, do Código Civil e dos arts. 5o, XXII e XXIII,
art. 1.228,
da Constituição Federal (fls. 2053-2054 e 2051-2052).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios em apelação cível nos autos de ação reivindicatória.
O julgado foi assim ementado (fls. 1789-1790):

CIVIL. PROCESSO CIVIL. REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. BEM
PÚBLICO. DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL. INCABÍVEL. SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSOS PROVIDOS.
1- Não se verifica ausência de fundamentação da sentença, quando a questão
submetida a julgamento foi devidamente apreciada pelo Magistrado, com
observância dos requisitos previstos
nos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil e também a disposições do art. 93,
IX, da Constituição, apresentando as razões do seu convencimento de modo claro e
suficiente.
2. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “Os imóveis administrados
pela Terracap são bens públicos, insuscetíveis de usucapião. Precedentes do STJ. (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.318.673/DF,
Documento eletrônico VDA54528571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:38
Código de Controle do Documento: 62f2f474-fe7b-4eb2-880f-edac9be51b8f

em
DJe de
.
20/11/2012,
2/2/2015)
3. A Constituição Federal veda a usucapião de bens públicos de qualquer espécie
(artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único), inclusive os bens dominicais definidos no
artigo 99, inciso III, do Código Civil de 2002 (artigo 66, inciso III, do
),
CC/1916
que integram o patrimônio das empresas públicas.
4. A desapropriação judicial indireta prevista no
§§ 4o e 5o, do Código
art. 1.228,
Civil, não alcança bens públicos, uma vez que a ocupação destes bens caracteriza
mera detenção e não gera os efeitos da posse.
5. Devidamente comprovada a titularidade do domínio e a mera ocupação exercida
pelos réus, tendo em vista que o ordenamento jurídico pátrio não admite posse em
bens públicos, a sentença merece reforma para julgar-se procedente o pedido
reivindicatório.
6. Recursos conhecidos e providos.

Opostos embargos de declaração pela parte agravada, foram acolhidos,
nos moldes da seguinte ementa (fl. 1976):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA
REFORMADA. HONORÁRIOS. OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE
SUCUMBENCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Detectada a omissão apontada sobre o acórdão embargado, procede-se à sua
integração. 2. Reformada integralmente a sentença, inverte-se o ônus da
sucumbência. Embora a parte vencida possua o benefício da gratuidade de justiça,
procede-se a sua condenação ao pagamento das despesas processuais, ressalvando
que a exigibilidade de tal verba ficará suspensa nos termos do
§3o, do CPC.
art. 98,
3. Embargos acolhidos para suprir omissão, sem efeitos infringentes.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.228, §§ 4o e 5o, do Código Civil, porque o acórdão recorrente negou
a incidência da desapropriação judicial indireta em extensa área ocupada por
décadas, com posse contínua, pluralidade de famílias e obras de interesse social,
contrariando a função social e a necessidade de justa indenização ao titular;
b) 5o, XXII e XXIII, da Constituição Federal, já que o acórdão afastou a
função social da propriedade e desconsiderou o direito de moradia e a dignidade
humana, embora a ocupação estivesse consolidada e estimulada pela
Administração;
Documento eletrônico VDA54528571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:38
Código de Controle do Documento: 62f2f474-fe7b-4eb2-880f-edac9be51b8f

c) 3o, da

98, do Código Civil, pois o acórdão
Lei n. 13.303/2016, c/c
considerou públicos os bens da TERRACAP, quando a empresa pública
exploradora de atividade econômica se sujeitou ao regime das empresas privadas e
seus bens, porquanto não afetados, foram privados e passíveis de posse e de
regularização fundiária;
d) 191, parágrafo único, da Constituição Federal, porquanto a decisão
enquadrou genericamente os imóveis da TERRACAP como bens públicos
insuscetíveis de usucapião e de posse, sem distinguir bens dominicais não afetados
nem a natureza privada dos bens de empresa pública com personalidade de direito
privado; e
e) 183, § 3o, da Constituição Federal, visto que o acórdão aplicou
vedação absoluta sem considerar a hipótese de desapropriação judicial prevista no
Código Civil em favor de considerável número de possuidores com obras de
interesse social.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se reconheça a desapropriação judicial, com a fixação de justa indenização ao
proprietário e expedição de título aos possuidores; Requer ainda o provimento do
recurso para que se afirme a natureza privada dos bens da TERRACAP e se
reconheça a impossibilidade de demolições e remoções, assegurando a função
social e o direito de moradia (fls. 1892-1903).
Contrarrazões às fls. 2043-2047.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação reivindicatória em que a parte autora
pleiteou a reafirmação do domínio sobre a “Chácara Nossa Senhora Aparecida, no
10, Núcleo Rural Boa Esperança,
”, com a retirada dos ocupantes,
Ceilândia/DF
Documento eletrônico VDA54528571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:38
Código de Controle do Documento: 62f2f474-fe7b-4eb2-880f-edac9be51b8f

inclusive seus pertences, e a demolição das
erguidas (fls.
construções/acessões
1792-1794).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação,
reconhecendo a incidência do
§§ 4o e 5o, do Código Civil, e condenou a
art. 1.228,
autora ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil (fls.
art. 85,
1894-1895).
A Corte de origem reformou integralmente a sentença para julgar
procedente a ação reivindicatória, reconhecendo a titularidade da TERRACAP,
afastando posse e quaisquer direitos de retenção ou indenização por benfeitorias
(fls. 1801-1816).
I - Art. 1.228, §§ 4o e 5o, do Código Civil
Aduz a parte agravante que o acórdão contrariou o princípio da função
social e a necessidade de justa indenização ao titular ao negar a incidência da
desapropriação judicial indireta.
Vejamos os fundamentos da Corte
para reformar a sentença do
a quo
Juízo de primeiro grau e julgar procedente a ação reivindicatória, sem direito a
retenção ou indenização por benfeitorias úteis e necessárias (fls. 1796 e 1799-
1802):

Inicialmente, ressalta-se que o cerne da presente controvérsia recursal reside
em saber se os bens em nome da TERRACAP são ou não considerados bens
públicos de modo a permitir a incidência do instituto da desapropriação judicial
prevista no
§§ 4o e 5o, do Código Civil.
art. 1.228,
O Parecer Técnico
- ATURB, elaborado pela Assessoria Técnica
79/2021
Urbanística do Ministério Público da União (id 33520904), atesta que a área
ocupada é denominada “Chácara Nossa Senhora Aparecida, no 10”, localizada no
Núcleo Rural Boa Esperança, na Região Administrativa de Ceilândia - RA IX do
Distrito Federal – DF. Que a área está a oeste do centro urbano e da zona urbana da
expansão de Ceilândia, dentro dos limites da Fazenda “Saltador e Cachoeira”, com
Documento eletrônico VDA54528571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:38
Código de Controle do Documento: 62f2f474-fe7b-4eb2-880f-edac9be51b8f

acesso pela rodovia DF-190, onde se segue aproximadamente por 3 km em uma via
vicinal até as ocupações, bem como que a área está incorporada ao patrimônio da
TERRACAP, conforme o registro R.
(id 22283294, p. 2).
1./1.087
A TERRACAP comprovou ser a verdadeira proprietária da chácara Nossa
Senhora Aparecida, por meio de documentos constantes na inicial (id 22283293) e
escrituras (22283294).
Conforme informações coletadas na página virtual[1], a Companhia
Imobiliária de Brasília - TERRACAP é empresa pública do Governo do Distrito
Federal, criada pela Lei no. 5.861, de 12 de dezembro de 1972 e tem por objetivo a
execução, mediante remuneração, das atividades imobiliárias de interesse do
Distrito Federal, compreendendo a utilização, aquisição, administração, disposição,
incorporação, oneração ou alienação de bens. A partir de 1997, passou a exercer a
função de Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal na operacionalização e
implementação de programas e projetos de fomento e apoio ao desenvolvimento
econômico e social do Distrito Federal, nos termos do Decreto no
e,
18.061/1997
posteriormente, foi sancionada a Lei Distrital no 4.586 de 13 de julho de 2011,
ocasião em que a empresa foi autorizada de forma definitiva a atuar na função de
Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, por meio da proposição,
operacionalização e implementação de programas e projetos de desenvolvimento
econômico e social de interesse do Distrito Federal.
Sobre a natureza jurídica dos bens em nome da TERRACAP, o Superior
Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já
manifestaram entendimento de que se trata de bens públicos.
[...]
Nesse sentido, a Constituição Federal veda a usucapião de bens públicos de
qualquer espécie (artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único), inclusive os bens
dominicais definidos no artigo 99, inciso III, do Código Civil de 2002 (artigo 66,
inciso III, do
), que integram o patrimônio das empresas públicas.
CC/1916
Essa regra, aliás, já foi consagrada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos
do enunciado 340, que dispõe: “Desde a vigência do Código Civil, os bens
dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por
usucapião.”
A desapropriação judicial é prevista no
§§ 4o e 5o, do Código Civil,
art. 1.228,
é e realizada pelo Poder Judiciário, com fundamento na função social da
propriedade.
[...]
A desapropriação judicial indireta, assim como a usucapião, não alcança bens
públicos, uma vez que a ocupação destes bens caracteriza mera detenção e não gera
os efeitos da posse.
[...]
Deste modo, em que pese a TERRACAP, titular do domínio, tenha tolerado a
ocupação da área por muitos anos, não se pode reconhecer a comprovação de posse
mansa, pacífica e ininterrupta, condições imprescindíveis para a usucapião e
também para a aplicação do instituto da desapropriação judicial, uma vez que sequer
Documento eletrônico VDA54528571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:38
Código de Controle do Documento: 62f2f474-fe7b-4eb2-880f-edac9be51b8f

existiu posse. Embora os apelados tenham permanecido no local em decorrência de
permissão ou tolerância da apelante, essa permanência, por si só, não induz posse,
conforme prescreve o artigo 1.208, do Código Civil, confira-se:
[...]
Enfatiza-se, ainda, que não se pode dizer que os ocupantes da área detinham a
boa-fé, uma vez que tinham pleno conhecimento que a área pertence à TERRACAP
e, mesmo assim, ergueram construções e permaneceram ocupando área de domínio
público sem autorização e cientes das irregularidades desta ocupação.
[...]
Portanto, comprovado que a área pertence a TERRACAP, que os bens são
públicos e, em se tratando de terra pública, não são oponíveis justo título nem boa-
fé, exercendo a parte, tão somente, detenção sobre o bem, tolerada pelo Poder
Público, não gerando, dessa forma, direito à posse ou ao domínio, ainda que a área
esteja ocupada por vários anos, a situação não torna a ocupação legítima.
[...]
Assim, comprovada a titularidade do domínio e a mera ocupação exercida
pelos réus, tendo em vista que o ordenamento jurídico pátrio não admite usucapião e
tampouco posse em bens públicos, o pedido reivindicatório enseja deferimento.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, configurada a
ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção,
de natureza precária, o que afasta o direito de permanência no imóvel, bem como
retenção e indenização por benfeitorias.
Nesse sentido é a Súmula 619 desta Corte Superior, que dispõe o
seguinte:

A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza
precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

A corroborar, colaciona-se os seguintes precedentes (destaquei):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. OFENSA AOS ARTS. 371 E 489, INCISO I, E
§ 1o, INCISO IV, DO CPC. DESENVOLVIMENTO DE TESE. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 284 DO STF. TESE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E
OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. POSSE DE BEM PÚBLICO. INEXISTÊNCIA.
MERA DETENÇÃO. PERDA. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO
ESPECIAL
Documento eletrônico VDA54528571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:38
Código de Controle do Documento: 62f2f474-fe7b-4eb2-880f-edac9be51b8f

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. As razões do recurso especial não desenvolveram tese para demonstrar os
motivos pelos quais teria ocorrido violação dos arts. 371 e 489, inciso I, e § 1o,
inciso IV, do CPC, o que evidencia a ausência de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. O recurso especial está dissociado dos fundamentos do acórdão recorrido,
na parte em que este afastou a alegação de julgamento extra petita e ofensa ao
princípio da adstrição. Aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
3. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não
existe posse de bem público, seja de boa ou má-fé, mas apenas mera detenção,
que possui natureza precária. Assim, mostra se equivocado o posicionamento
do acórdão recorrido, ao determinar o pagamento de indenização ao recorrido,
pela perda de "posse" da terra nua que, incontroversamente, é de propriedade
da União. Em se tratando de bem público, a posse é inerente à propriedade
(posse jurídica), motivo pelo qual o recorrido era apenas detentor do imóvel.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, a fim
de excluir da condenação a indenização referente à terra nua. (
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 2.200.535/AP,
julgado em
DJEN de
)
15/10/2025,
22/10/2025.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. BEM PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
POSSE DE BOA-FÉ SOBRE
SÚMULA 356/STF.
BEM PÚBLICO.
AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ.
DESCABIMENTO. DETENÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE.
1. A matéria não enfrentada pela origem, na perspectiva defendida pelo
recorrente, não foi prequestionada. Ausente a oposição dos respectivos embargos de
declaração, incide a
("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não
Súmula 356/STF
foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
2. A pretensão de receber indenização pela posse longeva e de boa-fé de bem
público não esbarra, no caso dos autos, na previsão da
("A pretensão
Súmula 7/STJ
de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). Recurso especial que
comporta conhecimento, no ponto.
3. A "posse" de bem público não é posse, mas detenção. A indenização
nesse contexto é vedada, independentemente da condição em que se dá a
detenção. Recurso especial que deve ser desprovido.
4. Agravo interno provido em parte. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.485.651/SP,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ "não é cabível o
pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do
Documento eletrônico VDA54528571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:38
Código de Controle do Documento: 62f2f474-fe7b-4eb2-880f-edac9be51b8f

direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área
pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por
via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os
princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse
público" (
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
REsp 1.183.266/PR,
Turma, DJe
.
18/5/2011)
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL E
ADMINISTRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. EXISTÊNCIA.
IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DIREITO DE POSSE.
DESCABIMENTO. MERA DETENÇÃO DO BEM. 1. Não há falar em violação
dos arts. 458 e 535 do
quando o acórdão recorrido fundamenta
CPC/1973
claramente seu posicionamento de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.
2. Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em
mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito de permanência no
imóvel, retenção das benfeitorias e o almejado pleito indenizatório à luz da avocada
boa-fé. Precedentes. 3. Na via especial, não cabe a análise de tese recursal que
demande a incursão na seara fático-probatória dos autos. Incidência da orientação
fixada pela Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado
REsp 1338825/RJ,
em
DJe
.
21/03/2018,
03/04/2018)

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM
PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. DIREITO DE POSSE NÃO CONFIGURADO.
DIREITO À RETENÇÃO.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, configurada a ocupação
indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza
precária, o que afasta direitos típicos de posseiro.
2. Recurso Especial não provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.762.597/DF,
julgado em
DJe de
)
16/10/2018,
16/11/2018.

Verifica-se, portanto, que o entendimento da instância ordinária está em
consonância com o do Superior Tribunal de Justiça, atraindo o óbice previsto na
Súmula 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54528571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:38
Código de Controle do Documento: 62f2f474-fe7b-4eb2-880f-edac9be51b8f

II - Arts. 5o, XXII e XXIII, 183, § 3o e 191, parágrafo único da
Constituição Federal
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
III - Arts. 3o, da
e 98, do Código Civil
Lei n. 13.303/2016
Aduz a parte agravante que os bens da Terracap não são públicos, pois a
empresa e seus bens se sujeitam ao regime das empresas privadas,
havendo equívoco no acórdão impugnado.
O entendimento desta Corte Superior é de que a qualidade de empresa
pública da TERRACAP não tem o condão de desvirtuar a natureza dos bens
confiados à sua guarda (arts. 1o e 2o da
, eminentemente
Lei n. 5.861/1972)
públicos (pertencentes à União e ao Distrito Federal), tanto que a atividade
imobiliária por ela exercida depende de licitação, concessão, permissão ou
autorização de uso para ser efetivada (AgInt no
Relator
REsp 1.542.114/DF,
Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe
e AgInt
26/06/2019
nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp 204.848/PR,
Turma, DJe
.
25/06/2020)
Desse modo, o Tribunal de origem ter considerado como públicos os
bens da Terracap encontra-se em harmonia com o entendimento desta Corte
Superior sobre a matéria, incidindo, de igual forma, o óbice da

Súmula 83/STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 12% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre a base de valor já
arbitrada nas instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54528571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:38
Código de Controle do Documento: 62f2f474-fe7b-4eb2-880f-edac9be51b8f

Documento eletrônico VDA54528571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:38
Código de Controle do Documento: 62f2f474-fe7b-4eb2-880f-edac9be51b8f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.599.459 / DF
Número Registro: 2024/0112618-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038420920068070001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OSMAR DA SILVA ROSA
AGRAVANTE : PAULO DE TAL
AGRAVANTE : CLEONICE ALVES DE OLIVEIRA ROSA
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA
AGRAVANTE : ARNOU DE TAL
AGRAVANTE : MARCELO SOUZA SILVA
AGRAVANTE : JESSICA DALILA LOPES DA SILVA
AGRAVANTE : RAQUEL LOPES DO NASCIMENTO
AGRAVANTE : EDUARDO MANOEL DE SOUZA
AGRAVANTE : FIRMINO DE TAL
AGRAVANTE : JOAO HENRIQUE DA SILVA CORTES
AGRAVANTE : CELIA DE ARAUJO JESUS
AGRAVANTE : JUARES DE TAL
AGRAVANTE : ANTONIO DE TAL
AGRAVANTE : CLAUDINEIA PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : CARLOS DE TAL
AGRAVANTE : VALDECI PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : JAILSON DA SILVA SOUZA
Documento eletrônico VDA54844942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:48
Código de Controle do Documento: 8e957ee5-6e94-4e78-9cc5-be4da20332a5

ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVANTE : TEREZINHA ROSA DE JESUS
AGRAVANTE : JESUINA PEREIRA DA CRUZ
AGRAVANTE : MARINALDO MARQUES DOSREIS
AGRAVANTE : DEISE CRISTINA OLIVEIRA ROSA SILVA
AGRAVANTE : VALDIRENE ROSA DE JESUS
AGRAVANTE : JOSIVAN DA SILVA QUEIROZ
AGRAVANTE : JOILSON RIBEIRO DE SOUZA
AGRAVANTE : DAMIAO DA SILVA ROSA
AGRAVANTE : DIVACI PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA
AGRAVANTE : EDINALVA DA SILVA ROSA
AGRAVANTE : PAULO GARCIA DE SOUZA
AGRAVANTE : ANTONIO DA SILVA ROSA
AGRAVANTE : CLEONICE ALVES DE OLIVEIRA ROSA
AGRAVANTE : MARIA DAS DORES PAULINO
AGRAVANTE : LUCIANO DE JESUS SILVA
AGRAVANTE : ALICE CRISTINE DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES - DF002451
JUSTINO BRAGA DA CUNHA - DF059770
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS : FLAVIO LUIZ MEDEIROS SIMOES - DF016453
TIAGO CORREIA DA CRUZ - DF025182
YANA FERNANDES MEDEIROS SILVA - DF021485
INTERES.
: OSVALDO DA SILVA ROSA
INTERES.
: NADINA PEREIRA DE JESUS DA SILVA
INTERES.
: NAYARA DE SOUSA PEREIRA
INTERES.
: ELITA MONTEIRO DA ASSUNCAO
INTERES.
: MARINALDO MARQUES DOSREIS
INTERES.
: JESUINA PEREIRA DA CRUZ
INTERES.
: DEISE CRISTINA OLIVEIRA ROSA SILVA
INTERES.
: REGINALDO ROSA DE JESUS
INTERES.
: MARIA DARCI DE SOUZA SANTOS
INTERES.
: JOSIVAN DA SILVA QUEIROZ
INTERES.
: DINALVA DA SILVA ROSA
INTERES.
: JOILSON RIBEIRO DE SOUZA
INTERES.
: KARINE BULHOES DE JESUS
INTERES.
: RAFAELA DA COSTA FREIRE
INTERES.
: TEREZINHA ROSA DE JESUS
Documento eletrônico VDA54844942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:48
Código de Controle do Documento: 8e957ee5-6e94-4e78-9cc5-be4da20332a5

INTERES.
: JOSE DA SILVA ROSA
INTERES.
: VALDIRENE ROSA DE JESUS
INTERES.
: MARIA ELIZABETE DE SOUZA LOURENÇO
INTERES.
: IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:48
Código de Controle do Documento: 8e957ee5-6e94-4e78-9cc5-be4da20332a5